Tribunal: CARF
Processo: 11060.002653/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002653/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.843 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MILDO LEO ZUGE FENNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física, anos
calendários de 2004, 2005 e 2006, em decorrência da apuração de dedução indevida de livro
Caixa, multa por falta de recolhimento de carnê-leão e omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002653/2008-09
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002653/2008-09

O valor total de R$ 144.400,23 constante do documento fornecido pela Caixa
Econômica Federal foi obtido pela soma de depósitos efetuados em 16 contas bancárias.
Cada conta se refere a um processo judicial. Ocorre que, no alvará, constam como
autorizados a levantar o valor o autor do processo e seu procurador, mas a importância
pertence ao autor.
Os clientes receberam R$ 127.317,13, que não pertencem ao impugnante.
Os documentos anexos revelam que as contas referidas pertencem aos respectivos
titulares apontados e não ao impugnante. No entanto, como não é possível demonstrar
cabalmente esta alegação, tendo em vista que tais contas são protegidas pelo sigilo
bancário, requer o impugnante que seja oficiado à Caixa Econômica Federal, solicitando
informações a respeito dos titulares de tais contas bancárias.
E, em consequência, demonstrado que tais contas pertencem aos clientes antes
apontados, deve ser determinada a compensação referente ao Imposto de Renda Retido
na Fonte no valor de R$ 4.332,00. Tal compensação é necessária tendo em vista que foi
retido no CPF do impugnante imposto sobre o valor total de R$ 144.400,32, que em sua
grande parte pertencem aos clientes.
Assim sendo, o contribuinte requer:
o recebimento da presente impugnação, tornando sem efeito o Auto de Infração;
que seja oficiado à Caixa Econômica Federal, solicitando-se informações a respeito dos
titulares das contas bancárias apontadas;
que seja determinada a compensação do imposto retido na fonte no valor de R$
4.332,00, tendo em vista a retenção indevida no CPF do impugnante.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Preliminarmente manifesta a sua contrariedade quanto ao cerceamento, em parte,
de sua defesa pela não análise dos documentos juntados de fls. 38, 69 e 70 ao processo, quer na
fase inicial de levantamento, quer quando da impugnação.
Reafirma que dos valores pagos a maior parte pertence aos seus clientes
Questiona a multa aplicada de 75%, considera-a injusta e desproporcional. Cita a
Súmula CARF no 25.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002653/2008-09

Preliminarmente
O recorrente alega cerceamento, em parte, de sua defesa pela não análise dos
documentos juntados de fls. 38, 69 e 70 ao processo, quer na fase inicial de levantamento, quer
quando da impugnação.
Não assiste razão ao recorrente, pois tanto na autuação, quanto no julgamento da
impugnação, os documentos citados foram sim analisados, apenas não foram considerados
hábeis e idôneos para comprovação da alegação do contribuinte.
Portanto, rejeita-se a preliminar.
O recorrente alega que o valor constante do documento fornecido pela Caixa
Econômica Federal foi obtido pela soma de depósitos efetuados em contas bancárias, sendo que,
do valor total de R$ 144.400,32, R$ 127.317,13 pertencem a seus clientes, que relaciona junto
com os processos que teriam originado o recebimento de tal valor.
No entanto, não consegue fazer uma correlação entre valores depositados
individualmente por cliente, por data e por devolução do valor ao dito titular do valor.
A questão encontra-se sumulada no âmbito do CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros
Da Multa de Oficio de 75%
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o imposto lançado é
obrigatória por parte da autoridade lançadora, conforme art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Quanto a sumula vinculante do CARF no 25, informamos que a mesma não se
aplica ao presente caso, mas à qualificação da multa de oficio.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002653/2008-09

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital